Tribunal: TJMT
Processo: 1029175-39.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029175-39.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN - CPF: 039.627.429-30 (ADVOGADO), MAX WOOD IND. COM. E EXP. DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 06.310.025/0001-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), JOAO CARLOS THOMAS JUNIOR - CPF: 044.043.819-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ADERSON DE OLIVEIRA - CPF: 520.573.132-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE XAVIER DA SILVA - CPF: 011.454.131-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEREIRA DA SILVA - CPF: 011.713.261-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS ACOLHIDOS. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
QUE REJEITA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA EM EXECUÇÃO FISCAL –

CRÉDITOS RELATIVOS AOS PARCELAMENTOS
FUNEDS (FUNDO

ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) INSTITUÍDO PELA LEI N. 9.481/2010 E LEI N. 10.236/2014 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO DO TJMT POR MEIO DAS
ADIS 100642/2013 E 62120/2015
–

EFEITOS
EX TUNC
–

DESCONSTITUIÇÃO DOS PARCELAMENTOS – TERMO
A QUO
DA

PRESCRIÇÃO

–
DATA DA CONFISSÃO DA DÍVIDA – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL (
ARTIGO 174, INCISO IV, DO CTN E
SUMULA N.º 653 DO STJ
) –
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA PREVISTA NO ARTIGO 151, III, DO CTN – INOCORRÊNCIA – TRANSCURSO DO QUINQUÊNIO LEGAL – PRESCRIÇÃO DECLARADA –

EXECUÇÃO EXTINTA (ARTIGO 485, IV, DO CPC) – ÔNUS SUCUMBENCIAL –
CONDENAÇÃO DO VENCIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
QUANTUM
– OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §§ 2º, 3º E 5º, DO CPC –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO COM APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES
.

O TJMT ao julgar as
ADIs 100642/2013 e ADI 62120/2015
, declarou a inconstitucionalidade da Lei n.º 9.841/2010 e decretos regulamentadores, com efeito
ex tunc
, de modo que, os contratos de parcelamentos com benefício do FUNEDS foram cancelados.

Ainda que a tenha sido
reconhecida a inconstitucionalidade da lei estadual e decretos regulamentadores FUNEDS e o parcelamento tenha sido cancelado, diante da confissão de dívida pelo contribuinte o prazo prescricional deve ser interrompido e voltar a fluir do zero a partir do pedido de parcelamento com confissão da dívida (
artigo 174, inciso IV, do CTN c/c
Súmula n.º 653 do STJ
).

Conforme entendimento do STJ “
Não há que se falar em prazo prescricional a contar da declaração de inconstitucionalidade”
(EREsp n. 435.835/SC).

Quando o
parcelamento é considerado nulo, não gera, por conseguinte, a suspensão da exigibilidade da dívida prevista no artigo 151, III, do CTN. Precedente do STJ (
AgRg no REsp 1234307/DF)

Se na data em que a execução fiscal foi ajuizada já havia sido transcorrido mais de cinco anos da confissão de dívida, e não houve outros fatos suspensivos ou interruptivos, deve ser declarada a ocorrência da prescrição.

Em relação aos honorários sucumbenciais, a jurisprudência é uníssona no sentido de ser cabível a condenação da Fazenda Pública exequente quando a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado é acolhida e implicar na
extinção da execução
.

Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2º, 3º, 5º do artigo 85 do
Códex
Processual Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração oposto por
MAX WOOD IND. COM. E EXP. DE MADEIRAS LTDA
contra acordão proferido recurso de agravo interno em agravo de instrumento, que manteve inalterada a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela Embargante nos autos da Execução Fiscal nº
1000623-11.2020.8.11.0084.

Aduz que, a Execução Fiscal nº
1000623-11.2020.8.11.0084 foi ajuizada em 23/11/2020 e visa o recebimento de créditos descritos nas CDA ́s
2020727155 e 2020381510, relativos à IRREGULARIDADE DE ESCRITURAÇÃO, FALTA DE RECOLHIMENTO FETHAB e FALTA RECOLHIMENTO de ICMS retido.

Sustenta que, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional, o prazo de prescrição do crédito tributário é de 05 (cinco) anos, passa a fluir da constituição definitiva e é interrompido
pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal.

Argumenta que, ainda que a recorrente tenha aderido ao parcelamento com os benefícios do FUNEDS, diante da declaração de inconstitucionalidade da legislação e declaração de nulidade das avenças, os parcelamentos devem ser considerados inexistentes, passando a fluir o prazo prescricional a partir da constituição do crédito, o que não teria sido observado no acordão embargado.

Afirma que, os lançamentos dos referidos créditos ocorreram entre os exercícios de 2010 e 2012, de modo que, na data em que o executivo fiscal teria sido ajuizado (23/11/2020) e/ou foi proferido o despacho ordenando a citação (16/12/2021), já havia transcorrido o prazo da prescrição quinquenal.

Prequestiona a matéria para fim de interposição de recurso ao STJ e STF.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para sanar o suposto vício de omissão e/ou contradição, aplicando efeito infringente para acolher a
exceção de pré-executividade apresentada pela Embargante, de modo a declarar a prescrição dos créditos executados
.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

No caso dos autos, vislumbra-se a ocorrência do vício de omissão/contradição em relação ao termo
a quo
do prazo prescricional da dívida executada, o qual será sanado com a apreciação do presente aclamatório.

Pois bem. Extrai-se dos autos que os créditos tributários inscritos
nas CDA ́s
2020727155 e 2020381510, cobrados na Execução Fiscal nº
1000623-11.2020.8.11.0084 e impugnado pelo devedor,
foram objeto de parcelamento do FUNEDS (Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso) com benefícios de remissão e anistia, instituído pela Lei n. 9.481/2010 e regulamentado pelo Decreto nº 526/2011.

Ocorre, todavia que, a
lei estadual e decretos regulamentadores do
parcelamento do FUNEDS foram declarados
inconstitucionais
pelo Tribunal Pleno do
TJMT com efeito
ex tunc
, quando do julgamento das
ADIs 100642/2013 e ADI 62120/2015, como cito:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL N. 9.841/10 QUE INSTITUI FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MATO GROSSO – REGULAMENTAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – PRETENSA INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 151, 157 E 165, IV, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROCEDÊNCIA – LEI QUE PERMITIU, DE FORMA VELADA, A CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – DELEGAÇÃO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA REGULAMENTAÇÃO DAS BENESSES – OFENSA À EXIGÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA PARA VEICULAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS – VIOLAÇÃO AO DIREITO DOS MUNICÍPIOS DE RECEBIMENTO DA PARCELA QUE LHES É DEVIDA DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS INTEGRADAS AO FUNDO E DAQUELAS REFERENTES AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REMIDOS OU ANISTIADOS ILÍCITAMENTE – VINCULAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS EM HIPÓTESE NÃO RESSALVADA PELA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9.841/10 E, POR ARRASTAMENTO, DO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 –
EFEITOS EX TUNC
– ADIN PROCEDENTE. 1. A permissão da concessão de remissão e anistia de créditos tributários, camuflada em lei genérica e com delegação ao chefe do Poder Executivo para regulamentação das benesses, vulnera flagrantemente o disposto no art. 151 da Constituição do Estado de Mato Grosso. 2. A vinculação da receita derivada de créditos tributários a determinado fundo estadual mediante recolhimento de uma contribuição social que, por sua vez, possibilita a remissão ou anistia integral ou parcial, viola a exigência constitucional de repasse aos Municípios da parcela do produto da arrecadação de impostos estaduais, delineada no art. 157 da Constituição Estadual de Mato Grosso. 3. A vedação da vinculação da receita de impostos é afastada somente nas hipóteses expressamente ressalvadas no art. 165, IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que não abrange os fundos de desenvolvimento social”.
(ADI 100642/2013, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 26/06/2014, Publicado no DJE 02/07/2014)

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGOS 11, 12 E 13 DA LEI ESTADUAL Nº 10.236/2014 – DECRETO ESTADUAL Nº. 30/2015 - CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – MATÉRIA SEMELHANTE JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL PLENO EM ADIN (LEI Nº. 9.481/2010) – PRETENSA INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 151, 157 E 165, IV, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - PROCEDÊNCIA DA ADIN - INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 11, 12 E 12 DA LEI ESTADUAL Nº. 10.236/2014 E, POR ARRASTAMENTO DO DECRETO ESTADUAL Nº. 7. 30/2015
- EFEITOS EX TUNC
. A permissão da concessão de anestia e remissão de créditos tributários, camuflada em lei genérica e com delegação ao chefe do Poder Executivo para regulamentação das benesses, no caso, os artigos 11, 12 e 13 Lei Estadual nº. 10.236/2014, vulnera flagrantemente o disposto no artigo 151 da Constituição do Estado de Mato Grosso, muito mais ainda quanto a matéria apresentada é semelhante a outra já declarada inconstitucional pelo próprio Tribunal Pleno em outro ADIn (Lei nº 9.481/2010). A vinculação da receita derivada de créditos tributários a determinado fundo estadual mediante recolhimento de uma contribuição social que, por sua vez, possibilita a remissão ou anistia integral ou parcial, viola a exigência constitucional de repasse aos Municípios da parcela do produto da arrecadação de impostos estaduais, delineada no art. 157 da Constituição Estadual de Mato Grosso. A vedação da vinculação da receita de impostos é afastada somente nas hipóteses expressamente ressalvadas no art. 165, IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que não abrange os fundos de desenvolvimento social.
A declaração de inconstitucionalidade dos artigos 11, 12 e 13 da Lei Estadual nº. 10.236/2014 e, por arrastamento do Decreto Estadual nº. 30/2015,

têm os efeitos
ex tunc
. (TJMT, ADI n. 62120/2015, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, Tribunal Pleno, Julgado em 14/04/2016)

Frisa-se que, diante da declaração de inconstitucionalidade da Lei que instituiu o parcelamento do FUNEDS (Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso) e dos decretos regulamentadores, com efeito
ex tunc
, tal fato implicou no cancelamento dos contratos de parcelamentos, inclusive os que já se encontravam quitados.

Com a declaração de inconstitucionalidade dos parcelamentos
FUNEDS, o
Fisco Estadual promoveu os lançamentos e os atos de cobrança relativo aos possíveis saldos remanescentes, oriundos dos benefícios,
remissão e anistia
.

No entanto,
ainda que a tenha sido
reconhecida a inconstitucionalidade da lei estadual e decretos regulamentadores FUNEDS e o parcelamento tenha sido cancelado, deve ser considerado como
termo
a quo
do lustro prescricional a data da confissão da dívida, que se deu com o pedido de parcelamento.

Isso porque,
a solicitação de parcelamento pelo contribuinte com o reconhecimento da dívida configura causa interruptiva do prazo prescricional, nos termos do artigo 174, inciso IV, do CTN, como cito:

‘Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

[...]

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.

Além disso, o STJ possui entendimento consolidade por meio da Súmula 653, no sentido de que,
diante do pedido de parcelamento e confissão de dívida pelo contribuinte o prazo prescricional deve ser interrompido e voltar a fluir do zero, mesmo que o pedido seja indeferido
,
in verbis:

“
Sumula n.º 653 do STJ. O pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito”.

O mesmo entendimento deve ser aplicado ao caso dos autos, isso porque, ainda que o parcelamento tenha sido declarado ilegal/inconstitucional, houve a confissão da dívida pelo contribuinte,
interrompendo o prazo prescricional
, o qual volta a fluir do zero desde então.

Ressalta-se, todavia que, embora o prazo prescricional seja interrompido com o pedido de parcelamento, u
ma vez
reconhecida a inconstitucionalidade das legislações por meio de ADI,
o referido ato (parcelamento) é considerado nulo, não gerando, por conseguinte, a suspensão da exigibilidade da dívida prevista no artigo 151, III, do CTN
.

Nesse sentido já se pronunciou o STJ, como cito:

“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO FISCAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DO CTN. 1.
A adesão a parcelamento de dívida fiscal, por constituir-se ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor, interrompe a prescrição para a cobrança do crédito tributário, conforme o art. 174, parágrafo único, IV, do CTN. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos
”.
(STJ - EDcl no REsp 1740771/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 14/09/2018).

"TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PARCELAMENTO. PRESCRIÇÃO. APRESENTAÇÃO DO REQUERIMENTO. CAUSA INTERRUPTIVA. ART. 174, IV, DO CTN. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE CONDICIONADA AO DEFERIMENTO DO PEDIDO PELA ADMINISTRAÇÃO ART. 151, VI, DO CTN. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 957.509/RS. MEDIDA CAUTELAR EM ADI SUSPENDENDO OS EFEITOS DA LEI ENSEJADORA DO PARCELAMENTO. CAUSA PARA O INDEFERIMENTO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO APRECIAR O PEDIDO ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO DA ADI. ÓBICE NÃO EVIDENCIADO.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA
. 1.
Agravo regimental contra decisão que deu provimento ao recurso especial do contribuinte para reconhecer a prescrição dos créditos tributários cobrados pelo fisco
. 2. No caso concreto, a empresa contribuinte, na data de 23/3/2000, ingressou com pedido de parcelamento. Esse requerimento só veio a ser apreciado, pelo indeferimento, no ano de 2008, sob a justificativa da Administração de que sua análise estava obstada em razão de decisão proferida em cautelar proferida em Ação Direta de Inconstitucionalidade, a qual havia suspendido os efeitos da legislação que disciplinava o aludido parcelamento. A consequente execução fiscal foi ajuizada também no ano de 2008. 3. O acórdão recorrido afastou a prescrição reconhecida pela sentença, ao fundamento de que o pedido de parcelamento, independentemente de seu deferimento, e a existência de liminar proferida em medida cautelar de ADI que suspendeu dispositivos legais que respaldam referido parcelamento, suspenderam a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, incisos V e VI, do CPC, e, por conseqüência, o prazo prescricional. 4.
O pedido de parcelamento, como cediço, implica reconhecimento dos débitos tributários correspondentes pelo devedor e, por isso, é causa de interrupção da prescrição, conforme dispõe o art. 174, IV, do CTN, devendo ser reiniciada a contagem do lapso prescricional a partir da apresentação desse requerimento administrativo
. A esse respeito: REsp 1290015/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/02/2012; AgRg no AREsp 35.022/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 19/12/2011; AgRg no REsp 1.198.016/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 28/10/2011; AgRg nos EREsp 1.037.426/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 01/06/2011. Tem-se, portanto, que, no caso dos autos, o prazo da prescrição recomeçou a fluir no dia de apresentação do pedido de parcelamento, ou seja, 23/3/2000. 5. No entanto, diversamente do consignado pelo Tribunal de origem,
a mera apresentação do pedido de parcelamento, não obstante interrompa a prescrição, não é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário e, por conseguinte, influenciar na contagem da prescrição
. Com efeito, a Primeira Seção, em sede de recurso especial representativo de controvérsia (art. 543-C do CPC), ao analisar o art. 151, VI, do CTN, firmou o entendimento de que "a produção de efeitos suspensivos da exigibilidade do crédito tributário, advindos do parcelamento, condiciona-se à homologação expressa ou tácita do pedido formulado pelo contribuinte junto ao Fisco" (REsp 957.509/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 25/08/2010). [...]”. (STJ - AgRg no REsp 1234307/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJe 12/06/2012)

Consigna que,
diante do pedido de parcelamento
com a confissão da dívida pelo contribuinte,
o reinício da contagem do lapso prescricional deve ocorrer a partir da apresentação do requerimento administrativo e
não da declaração de inconstitucionalidade da legislação
, pois não ocorrer, na hipótese, a
suspensão da exigibilidade da dívida prevista no artigo 151, III, do CTN.

Nessa vertente é o entendimento do STJ.

“CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. [...] PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL DO PRAZO. PRECEDENTES. [...] 2.
Não há que se falar em prazo prescricional a contar da declaração de inconstitucionalidade pelo STF ou da Resolução do Senado
. A pretensão foi formulada no prazo concebido pela jurisprudência desta Casa Julgadora como admissível, visto que a ação não está alcançada pela prescrição, nem o direito pela decadência. Aplica-se, assim, o prazo prescricional nos moldes em que pacificado pelo STJ, id est, a corrente dos cinco mais cinco. [...]”.
(STJ - EREsp n. 435.835/SC, relator Ministro Francisco Peçanha Martins, relator para acórdão Ministro José Delgado, Primeira Seção, julgado em 24/3/2004, DJ de 4/6/2007, p. 287.)

“TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. SUSPENSÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. LIMINAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 1. A suspensão da lei que autoriza o parcelamento do débito, por medida liminar deferida em controle de constitucionalidade concentrado, implica o indeferimento do pedido de parcelamento, não se podendo considerar que a inércia da administração em apreciar o pedido administrativo labore em seu próprio favor. 2.
A mera apresentação do pedido de parcelamento, não obstante interrompa a prescrição, não é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário e, por conseguinte, influenciar na contagem da prescrição
. [...]”.
(TJDF -
Acórdão 792206
, 20130110839580APC - (0004683-06.2013.8.07.0018 - Res. 65 CNJ), Relator(a): SILVA LEMOS, , Revisor(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/5/2014, publicado no DJE: 29/5/2014. Pág.: 88)

Com efeito, a data informada na CDA relativa a suposta constituição da dívida, possui como parâmetro o trânsito em julgado da ADI, qual seja,
28/04/2016, a qual não se presta para cálculo do prazo prescricional, devendo ser considerado como termo
a quo

do prazo prescricional a data da confissão da dívida pelo contribuinte como o pedido de parcelamento.

Conforme se observa do documento de Id. 205787677 colacionado aos autos pelo Estado de Mato Grosso, os pedidos de parcelamentos FUNEDS foram apresentados pelo contribuinte entre os as datas de 10/10/2011 e 08/05/2013.

Destarte, ainda que se considere somente a data do último pedido de parcelamento (08/05/2013) para apuração do lustro prescricional, o termo
ad quem
se findaria em 08/05/2018.

Deste modo, na data em que a execução fiscal foi ajuizada (23/11/2020) e por conseguinte,
a data em que foi proferido o despacho que ordenou a citação (16/02/2021)
, todos os créditos cobrados na demanda já se encontram prescritos.

Assim,
deve ser reformada a decisão objurgada, para declarar prescritos os créditos inscritos nas
CDA ́s
2020727155 e 2020381510, e, por via de consequência, julgar extinta a
Execução Fiscal n.º 1000623-11.2020.8.11.0084,
com fulcro no artigo 485, IV, c/c artigo 924, III, ambos do CPC.

Em relação aos honorários sucumbenciais,
o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada no sentido de ser cabível a sua fixação em favor do executado quando a
Exceção de Pré-executividade oposta por ele é acolhida implicando em
extinção total ou parcial
da execução e/ou na redução do
quantum
executado
, como cito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

[...]

1.
Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando o acolhimento da exceção de pré-executividade resultar na extinção, ainda que parcial, da execução
[...]”.
(AgInt no REsp n. 2.004.203/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

No caso dos autos o acolhimento a exceção de pré-executividade implica na extinção total da execução fiscal.

Com efeito, deve ser aplicado ao caso o princípio da sucumbência, de modo a condenar a Fazenda Pública vencida ao pagamento do ônus sucumbenciais, conforme prevê o artigo 85,
caput,
do Código de Processo Civil, como cito:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
”.

Em relação ao
quantum

sabe-se que, de acordo com a sistemática processual civil em vigência, os
honorários sucumbenciais
devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os percentuais em observância ao assentado no § 3º, do artigo 85, vejamos:

“Art. 85. [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Nessa esteira, quando a Fazenda Pública for parte, os honorários devem ser fixados nos percentuais previstos no § 3º, do artigo 85 do Código de Processo Civil, sendo admitida a fixação por equidade somente quando o proveito econômico for
inestimável ou irrisório e ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

No mesmo sentido foi o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Portanto, não mais se admite de forma indistinta o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado, devendo ser observado obrigatoriamente o disposto na legislação vigente, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, por ser de baixa complexidade a causa, não demandar muitos procedimentos processuais e ter sido analisado em pouco tempo a exceção, tenho que os honorários
devem ser fixados nos percentuais mínimos
estabelecido na legislação processual, observando cada faixa de escalonamento, nos termos do
art. 85, §§ 2º, 3º e 5º do CPC.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso para sanar o vício de omissão e contradição, aplicando efeito infringente, no sentido de:
01)
acolher a exceção de pré-executividade para
declarar prescritos os créditos inscritos nas
CDA ́s
2020727155 e 2020381510;
02)

julgar extinta a
Execução Fiscal n.º 1000623-11.2020.8.11.0084,
com fulcro no artigo 485, IV, c/c artigo 924, III, ambos do CPC
;
03)
condenar o
ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorárias sucumbências em favor do advogado do
excipiente/embargante
, o qual fixo
no percentual mínimo estabelecido no art. 85, §3º, do CPC, observando os limites legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim progressivamente, nos termos no artigo 85, §§ 2º, 3° e 5º, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024